Tribunal: STF
Processo: ARE 1589609
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA E CALÚNIA. PARLAMENTAR MUNICIPAL. IMUNIDADE MATERIAL. POSTAGENS EM REDES SOCIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CALÚNIA PARA DIFAMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. APRECIA-SE RECURSO CRIMINAL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DA VERDADE E PARCIALMENTE PROCEDENTE A QUEIXACRIME AJUIZADA POR PARLAMENTAR MUNICIPAL, CONDENANDO O QUERELADO PELOS CRIMES DE CALÚNIA (DUAS VEZES) E INJÚRIA, E ABSOLVENDO-O DAS DEMAIS IMPUTAÇÕES. 2. A SENTENÇA RECONHECEU A PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 138 (POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA) E 140, AMBOS C/C ARTIGO 141, § 2º E ARTIGO 69, TODOS DO CP, ABSOLVENDO-O DAS DEMAIS IMPUTADAS INFRAÇÕES PENAIS. 3. A DEFESA INTERPÔS APELAÇÃO ARGUINDO, PRELIMINARMENTE, NULIDADES POR SUSPEIÇÃO DA PROMOTORA DE JUSTIÇA E DO MAGISTRADO, ALÉM DE PREJUÍZO PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA DO RITO E CONVERSÃO DOS DEBATES EM MEMORIAIS. NO MÉRITO, REQUEREU ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR SE TRATAR AS CONDUTAS DE CRÍTICA POLÍTICA. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. (I) SABER SE ESTÁ CARACTERIZADA A SUSPEIÇÃO DA PROMOTORA DE JUSTIÇA OU A NULIDADE PELA CONDUÇÃO FEITA PELO MAGISTRADO; 5. (II) SABER SE HOUVE NULIDADE PROCESSUAL POR PREJUÍZO DECORRENTE DA CONVERSÃO DOS DEBATES EM MEMORIAIS; 6. (III) SABER SE A IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL PROTEGE O QUERELADO; 7. (IV) SABER SE ESTÃO CONFIGURADOS OS CRIMES INJÚRIA E DE CALÚNIA OU SE HÁ DESCLASSIFICAÇÃO DESTES PARA O CRIME DE DIFAMAÇÃO. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. REJEITA-SE A ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PROMOTORA DE JUSTIÇA POR INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO VINCULADA AOS FATOS DA CAUSA. DA MESMA FORMA, AFASTA-SE A NULIDADE POR ATUAÇÃO DO MAGISTRADO, QUE NÃO PRATICOU ATOS QUE ENSEJEM PARCIALIDADE OU PREJUÍZO À DEFESA. 6. A CONVERSÃO DOS DEBATES EM MEMORIAIS, POR OPORTUNIZAR MAIOR REFLEXÃO E ANÁLISE DA PROVA, NÃO CAUSOU PREJUÍZO À PARTE, SENDO INEXISTENTE A NULIDADE. 7. MÉRITO. A IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL PREVISTA NO ART. 29, VIII, DA CF/88, APLICA-SE A MANIFESTAÇÕES VINCULADAS AO EXERCÍCIO DO MANDATO, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO, EM QUE AS POSTAGENS FORAM REALIZADAS FORA DO AMBIENTE LEGISLATIVO E COM CUNHO PESSOAL OFENSIVO, COMO RECONHECIDO PELO STF NA PET 10972. 8. AUSENTE IMPUTAÇÃO DE FATO DETERMINADO NOS TRECHOS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO POR CALÚNIA, CONFIGURA-SE A TIPICIDADE RELATIVA. A EXPRESSÃO "EXTORQUIR", UTILIZADA EM CONTEXTO DE REVOLTA CONTRA DEMANDA JUDICIAL, NÃO CONFIGURA CALÚNIA POR FALTA DE DESCRIÇÃO DE FATO CRIMINOSO DETERMINADO, SENDO ADEQUADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA DIFAMAÇÃO, CONFORME DECIDIDO NO HC 101.919/MG E AGRG NO ARESP 1.422.649/DF. 9. MANTIDA A CONDENAÇÃO POR INJÚRIA (ART. 140, CP), TENDO EM VISTA A EXPRESSÃO MISÓGINA UTILIZADA CONTRA A QUERELANTE ("CAFETINA"), VEICULADA EM REDE SOCIAL, FORA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR AS CONDENAÇÕES POR CALÚCIA PARA O CRIME DE DIFAMAÇÃO, MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO POR INJÚRIA E AJUSTANDO-SE AS REPRIMENDAS. TESE DE JULGAMENTO: "A IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL NÃO ABRANGE MANIFESTAÇÕES REALIZADAS FORA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO LEGISLATIVA, ESPECIALMENTE QUANDO OFENSIVAS E VEICULADAS EM REDES SOCIAIS, NÃO SENDO APLICÁVEL COMO ESCUDO PARA PRÁTICAS DE CRIMES CONTRA A HONRA. A IMPUTAÇÃO GENÉRICA DE FATO CRIMINOSO, DESACOMPANHADA DE DESCRIÇÃO OBJETIVA, AFASTA A TIPICIDADE DA CALÚNIA, PERMITINDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA DIFAMAÇÃO." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF, ART. 5º, LIV; ART. 29, VIII; ART. 53. CP, ARTS. 69, 71, 72, 138, 139, 140, 141, § 2º. CPP, ART. 386, I. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: HC 101.919/MG, REL. MIN. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 23/3/2009. AGRG NO ARESP 1.422.649/DF, STJ. PET 10972, MIN. ALEXANDRE DE MORAES, STF, DJE 12/11/2024. AO 2002, STF.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV, IX, LIV, LV e LXXIV; 93, IX e 220,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crime de calúnia exige, para sua configuração, a imputação concreta e individualizada de fato definido como crime. Precedentes. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Esta Segunda Turma, no julgamento do Inq 4.348-ED-AgR/DF, relatado pelo Ministro Edson Fachin, decidiu pelo cabimento de condenação em honorários advocatícios quando há a rejeição da queixa-crime, ante o princípio geral da sucumbência e o disposto nos arts. 3° do Código de Processo Penal e 85 do Código de Processo Civil. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1197257/DF - AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/2019).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1128715/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Rosa Weber, DJe de 11/12/2018).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1150720/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente